Tribunal: TJDFT
Processo: 0706661-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO. AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. OITIVA DA APENADA. ADVERTÊNCIA EXPRESSA. NOVO INADIMPLEMENTO. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESNECESSIDADE DE NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade exige o descumprimento injustificado da sanção imposta, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal.
2. Comprovado que a apenada foi regularmente intimada, ouvida em audiência de advertência e expressamente cientificada acerca das consequências do descumprimento, a posterior inércia no cumprimento da pena configura descumprimento injustificado.
3. A reiteração do inadimplemento, mesmo após as oportunidades concedidas pelo Juízo da execução, evidencia desídia da sentenciada e autoriza a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade.
4. Não se exige nova audiência de justificação quando a apenada, já advertida e previamente ouvida, permanece inerte e deixa de apresentar justificativa para o descumprimento.
5. Recurso conhecido e não provido.